Tribunal: TJSP
Processo: 1015584-85.2013.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição pela inclusão da Taxa SATI, que não teria sido objeto do pedido - Ocorrência – Apesar de constar expressamente no item "g" a fls. 19 da petição inicial o pedido de restituição de valores sob a rubrica "assessoria/corretagem", verifica-se da leitura do item 6 da petição inicial que realmente não houve cobrança de taxa de assessoria ou congênere,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição pela inclusão da Taxa SATI, que não teria sido objeto do pedido - Ocorrência – Apesar de constar expressamente no item "g" a fls. 19 da petição inicial o pedido de restituição de valores sob a rubrica "assessoria/corretagem", verifica-se da leitura do item 6 da petição inicial que realmente não houve cobrança de taxa de assessoria ou congênere, mas apenas a comissão de corretagem - Embargos acolhidos, para suprir o vício apontado, para excluir da condenação a restituição da taxa SATI, mantido no mais o acórdão tal como prolatado.